Tribunal: TJSP
Processo: 2282236-93.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Habeas Corpus – Roubo tentado – Paciente primário(a) – Decreto prisional com fundamentação inidônea – Artigo 315, §§ 1o e 2o, inciso III, do Código de Processo Penal – Liminar confirmada, mantendo-se as medidas cautelares anteriormente fixadas – ORDEM CONCEDIDA.